Tribunal: CARF
Processo: 13003.000482/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.000482/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JANE EVA SILVEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE. DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS EM CONJUNTO.
A declaração em conjunto, incluindo esposo como dependente, sem que este
tenha apresentado declaração em separado, é opção feita pela contribuinte e os
rendimentos do cônjuge devem ser somados aos da declarante para efeito de
ajuste na declaração anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento n° 2005/610450739884101 por omissão de
rendimentos recebidos das pessoas jurídicas constantes do relatório Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal (fl. 04), pelo beneficiário Antonio Gilberto Martins (esposo da
titular), no valor total de R$ 11.520,78 no Ano-Calendário 2004. Na apuração do
imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 22,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000482/2008-85
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000482/2008-85

Com essas alterações foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.495,80,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, que resultou no crédito tributário de R$
3.192,03, calculado até 31/01/2008.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL tempestiva
informando que pagou para uma pessoa fazer a sua Declaração de Imposto de Renda e
esta pessoa esqueceu de tirar seu esposo como dependente porque no ano anterior ele
estava desempregado tendo sido declarado como dependente para não ser necessário
fazer a declaração de isento. Informa que foi retificada a declaração em 19/02/2006 e
que lhe foi dito que haviam excluído esse dependente, no que ela acreditou. Alega que
não tem culpa de ter acontecido esse problema e enfatiza que não tem condições de
pagar o débito reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS EM CONJUNTO.
A declaração em conjunto, incluindo esposo como dependente, sem que este tenha
apresentado declaração em separado, é opção feita pela contribuinte e os rendimentos
do cônjuge devem ser somados aos da declarante para efeito de ajuste na declaração
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2005 Ano-
calendário 2004, da contribuinte acima identificada foi lavrada a presente Notificação
Fiscal referente à omissão dos rendimentos recebidos pelo dependente Antônio Gilberto
Martins (cônjuge) da fonte pagadora DISPOMAQ –Dispositivos de Máquinas Ltda.
No caso em questão, a contribuinte apresentou a Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL em 31/01/2008 (fl. 01), ou seja, após a ciência da presente
Notificação de Lançamento N° 2005/610450739884101, que se deu em 25/01/2008,
conforme se observa do documento do Correio acostado aos autos (fl. 11), desta forma a
SRL foi considerada como impugnação tempestiva, passando-se ao julgamento.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/99, dispõe:
Art. 839. As pessoas físicas serão lançadas individualmente pelos rendimentos que
perceberem de seu capital, de seu trabalho, da combinação de ambos ou de proventos
de qualquer natureza, bem como pelos acréscimos patrimoniais (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 80, e Lei no 5.172, de 1966, art. 43).
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000482/2008-85

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Da norma acima exposta, têm-se que a responsabilidade pela exatidão das
informações na Declaração de Ajuste Anual cabe ao contribuinte, sujeito passivo da
obrigação tributária.
A Instrução Normativa SRF N° 15/2001, expedida no sentido de interpretar a lei,
dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A declaração em conjunto é uma opção e uma vez feita esta opção os rendimentos do
cônjuge e dependentes, devem ser somados aos do declarante para efeito de ajuste na
declaração anual. Os rendimentos não declarados relativos a qualquer um dos cônjuges
serão tributados como omitidos, adicionando-se à base de cálculo informada pelo
cônjuge declarante.
Dessa forma, ao se buscar a verdade material, verifica-se quanto aos rendimentos de
Antonio Gilberto Martins (esposo, CPF 298.663.670-53) relacionado como dependente
pela notificada, que não consta do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil a
Declaração de Ajuste Anual em separado para o Ano-Calendário de 2004, informando
os rendimentos indicados na presente Notificação de Lançamento, ainda que tais
rendimentos estivessem na faixa de isenção do imposto de renda.
Ainda que não se duvide do relatado pela impugnante, o Código Tributário Nacional –
CTN é bem claro quando define a responsabilidade por infrações, a saber:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Conclusão
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000482/2008-85

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital